Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0703684-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: IVAM DE LUCAS, IRACI BATISTA AGUIAR DE LUCAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: OS MESMOS D E S P A C H O Intimem-se Ivam de Lucas, Iraci Batista Aguiar de Lucas, Marconi Medeiros Marques de Oliveira e o Distrito Federal para, caso queiram, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de junho 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator